Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: Consumidor. Apelação. Ação de reparação por dano material na modalidade lucros cessantes e por dano moral, decorrentes da não entrega de equipamento médico adquirido. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença na parte que julgou procedente o pedido de condenação à reparação por dano material na modalidade de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é hipótese de aplicação do CDC; (ii) se a responsabilidade é exclusiva da outra ré; (iii) se há nexo causal entre o serviço prestado pela financiadora e a não entrega do bem; (iv) os lucros cessantes foram comprovados.
III. Razões de decidir
3. O negócio jurídico foi intermediado por portal específico da área de atuação médica de âmbito nacional, cuja finalidade precípua é estreitar conexões entre os profissionais e intermediar negócios, com a parceria da financiadora, estando caracterizada a vulnerabilidade econômica. Teoria da finalidade mitigada. Aplicação do CDC.
4. Configurada a parceria econômica entre o portal intermediador do negócio jurídico e a financiadora, reputam-se que os contratos são coligados. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.
5. Em regra, na cessão de crédito o cedente assume a posição do cessionário, sem restrição, razão pela qual a responsabilidade objetiva lhe foi transmitida.
6. A não entrega do bem adquirido com o financiamento fornecido pelo recorrente, parceira da intermediadora, é nexo causal direto em relação ao dano decorrente do que deixou de ganhar sem o equipamento.
7. Consta dos autos documentos que comprovam a média de exames que seriam realizados com o equipamento não entregue comprovando os lucros cessantes.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “1. Em se tratando de vulnerabilidade econômica, mitiga-se a teoria da finalidade para abranger no conceito de consumidor a empresa que adquire equipamento de imagem para a realização de exame. 2. O contrato de financiamento é oferecido pela própria intermediadora do negócio jurídico, o que caracteriza hipótese de contratos coligados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.733.933/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.773.569/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020.